Tribunal: TJMT
Processo: 1020138-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020138-56.2021.8.11.0000
Agravo de Instrumento no 1020138-56.2021.8.11.0000
Agravante: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
Agravado: DEUZA CRISTIANE DE OLIVEIRA
Proc. origem n° 0026747-66.2009.8.11.0041
3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
Agravo de Instrumento interposto por ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA de decisão que, na Ação de Indenização, em fase de cumprimento de sentença, que lhe move DEUZA CRISTIANE DE OLIVEIRA, ora agravada, rejeitou os embargos declaratórios opostos pela agravante e condenou a requerida a pagar multa de 2% sobre o valor atualizado da causa.
A agravante afirma que a decisão agravada não examinou as matérias arguidas na petição de cumprimento de sentença, causando lesão grave e de difícil reparação, porquanto determina o bloqueio dos recursos financeiros do hospital, com ameaça de paralisação de suas atividades.
Alega que na petição de impugnação à execução (id 47412741), comprova que deposita mensalmente as parcelas do débito em execução e demonstra que se trata de hospital sem fins lucrativos, que atende exclusivamente os pacientes do SUS, recebendo os pagamentos do Ministério da Saúde, de modo que configurada a impossibilidade de penhora em contas correntes das verbas públicas destinadas ao atendimento da população carente vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).
Pugna pela concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo, no que tange à parte da r. decisão agravada que condenou a agravante a pagar a multa de 2% sobre o valor da causa em decorrência de suposta conduta protelatória.
É o relato.
Decido.
Busca a agravante a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso, para suspender a multa de 2% sobre o valor da causa em decorrência de suposta conduta protelatória.
A tutela cujos efeitos se antecipam é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.
Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
A suspensão, de pronto, dos efeitos da decisão agravada tem lugar se e quando se visualizarem os elementos próprios que autorizam a antecipação da tutela recursal.
No caso em análise, verifica-se que não houve demonstração fundamentada pelo agravante, em suas razões, de que estão preenchidos os requisitos próprios para concessão da tutela antecipada recursal.
Verifica-se, pelo menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Ressalte-se, ainda, que não restou demonstrado o prejuízo de difícil ou incerta reparação capaz de ensejar o deferimento da medida liminar neste momento, máxime por ausência de demonstração da presença dos requisitos nas razões recursais.
Posto isso, nega-se o efeito suspensivo ao agravo.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 23 de novembro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator